Tribunal: TJDFT
Processo: 0745710-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745710-27.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP EMBARGADO: ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, SANDRA DIAS REY DESPACHO Intime-se Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Jada Fomento Comercial Ltda. nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator